Tribunal: TJDFT
Processo: 0721358-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721358-73.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMARA CORREIA QUEIROZ REPRESENTANTE LEGAL: WENDELL MAURICIO DE LIMA QUEIROZ APELADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME D E S P A C H O Intime-se a recorrente acerca da cota da Procuradoria de Justiça, informando se requer a desistência deste recurso. Brasília, 29 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora